Tribunal: TJES
Processo: 5005043-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005043-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DO COM VAREJ DEDERIV DE PET DO EST DO E SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005043-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOSTOS ES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOSTOS ES
contra a manifestação proferida pelo
Juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que, nos autos do processo

nº 0020859-10.2020.8.08.0011
, movido em face
do
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, indeferiu a liminar pleiteada, mantendo intacta a decisão
administrativa emanada pelo PROCON do município agravado,
que impõe
que todos os revendedores varejistas da cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES enviem relatórios, com data e hora pré-determinadas, com os preços praticados nos combustíveis comercializados, sob pena de aplicação de multa pecuniária e outras sanções.

Sustenta o sindicato agravante a necessidade de reforma do
decisum
, aduzindo que: I) a conclusão proposta pelo magistrado de primeiro grau carece de melhor análise de mercado; II) o representante da municipalidade agiu de forma arbitrária, instituindo, por meio do
OFÍCIO/PGM/CDCON/Nº 329/2019, obrigação de fazer sem amparo legal.

Postas as razões, intercede que seja atribuído efeito ativo ao presente recurso.
No mérito,
solicita que o agravo manejado seja conhecido
e provido, de maneira que o município agravado se abstenha de aplicar multa pecuniária em caso de atraso no envio dos das informações exigidas, até o julgamento final da segurança pretendida pelo
mandamus
, com a cominação de multa por descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autuação ilegal.

Decisão indef
e
rindo o pedido de atribuição de
efeito ativo
ao recurso interposto (ID 1730336)
.

Contrarrazões apresentadas pela municipalidade agravada (ID 1913683) intercedendo pelo improvimento recursal.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 30 de março de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005043-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOSTOS ES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOSTOS ES
contra a
decisão
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que, nos autos do processo

nº 0020859-10.2020.8.08.0011
, movido em face
do
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, indeferiu a liminar pleiteada, mantendo intacta a decisão
administrativa emanada pelo PROCON do município
requerido
,
que impõe
que todos os revendedores varejistas da cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES enviem relatórios, com data e hora pré-determinadas, com os preços praticados nos combustíveis comercializados, sob pena de aplicação de multa pecuniária e outras sanções.

Sustenta o sindicato agravante a necessidade de reforma do
decisum
, aduzindo que: I) a conclusão proposta pelo magistrado de primeiro grau carece de melhor análise de mercado; II) o representante da municipalidade agiu de forma arbitrária, instituindo, por meio do
OFÍCIO/PGM/CDCON/Nº 329/2019, obrigação de fazer sem amparo legal.

Postas as razões, intercede que seja atribuído efeito ativo ao presente recurso.
No mérito,
solicita que o agravo manejado seja conhecido
e provido, de maneira que o município agravado se abstenha de aplicar multa pecuniária em caso de atraso no envio dos das informações exigidas, até o julgamento final da segurança pretendida pelo
mandamus
, com a cominação de multa por descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autuação ilegal.

Decisão indef
e
rindo o pedido de atribuição de
efeito ativo
ao
recurso interposto
(ID 1730336)
.

Contrarrazões apresentadas pela municipalidade agravada (ID 1913683) intercedendo pelo improvimento recursal.

Exercendo juízo de admissibilidade, conheço o recurso, por entender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual,
razão pela qual passo a análise do mérito, citando, no que é pertinente, os contornos da demanda deflagrada pela peça de ingresso manejada pelo recorrente.

Compulsando os autos, verifico que o Sindicato agravante informa que o PROCON do município agravado vem exigindo que todos os revendedores varejistas da cidade enviem um relatório, com datas e horários previamente estabelecidos, constando os preços praticados na comercialização dos combustíveis, sob pena de aplicação de multa e outras sanções em caso de descumprimento.

Aduz que tal exigência extrapola as atribuições resguardadas para atuação do órgão consumerista, configurando, portanto, exercício irregular do Poder de Polícia.

Neste contexto, o sindicato, na origem, impetrou Mandado de Segurança tentando afastar a incidência de multas ou sanções sobre seus sindicalizados, em caso de atraso na entrega dos relatórios solicitados.

Contudo, o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar manejado no referido
mandamus,
visto que entendeu que a exigência combatida não ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco as delimitações normativas impostas para atuação do órgão consumerista.

Feit
a
esta breve contextualização
passo a decidir.

De início, vale rememorar que a diploma consumerista prevê a possibilidade dos órgãos oficiais solicitarem informações aos fornecedores, vejamos:

Art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 4º
Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial
.
(grifado)

Nessa seara, o artigo acima não deixa dúvidas sobre o poder de polícia que possui o órgão consumerista, bem como que a ele é reguardado a possibilidade de solicitar que os fornecedores que prestem informações pertinentes.

Sendo assim
, caso o fornecedor se recuse a prestar informações solicitadas pelos órgãos
consumeristas
,
que
sejam de interesse do consumidor
,
incorre
em flagrante
violação
d
as normas do CDC
.

Sobre essa hipótese,
é cediço
que
a legislação consumerista atribuiu amplos poderes
à
s autoridades administrativas no que se refere à imposiç
ão
de sanções por descumprimento das normas de proteç
ão
ao consumidor,
dentre as quais se encontra a possibilidade de aplicação de multa,
a exemplo do que
ocorreu no caso analisado nestes autos.

Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I –
multa;

II
- apreensão do produto;

(...)

Parágrafo único
.
As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

A propósito, esse é o entendimento que predomina neste egrégio Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas:

PROCESSO CIVIL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA PROCON - PROPORCIONALIDADE DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CRITÉRIOS LEGAIS - RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Procon tem competência para a aplicação da multa em questão, nos termos do art. 56 e parágrafo único, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), ao estabelecer que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas a sanções administrativas, dispõe, ainda, que tais sanções serão aplicadas pela autoridade administrativa
.

2
.(...) 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061818, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2021, Data da Publicação no Diário: 02/02/2021)

Neste mesmo sentido também já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, conforme exemplificado no julgado a seguir colecionado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DO DEVE DE PRESTAR INFORMAÇÕES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. DECRETO 2.181/1997. 1-
Dispõe o art. 55,
§

4°, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que “Os ó
r
gãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”
. 2-
Assim, a recusa do fornecedor em prestar inform
a
ções pode ensejar o crime de
de
sobediência, além de sujeitá-lo às demais sanções administrativas previstas no próprio art. 55, sistemática seguida pelo art. 33,
§

2°, do Decreto 2.181/1997
. 3- Recurso Especial provido. (STJ – REsp: 1120310 RN 2009/0016426-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 24/08/2010,
T2 – Segunda Turma, Data de P
u
blicação: 14/09/2010).

Resta evidente, portanto, que não cabe falar em extrapolação do uso do poder de polícia, visto que o PROCON agiu dentro dos ditames legais ao impor multa em caso de descumprimento das obrigações impostas.

Ultrapassado esse ponto
, observo que o Sindicato Agravante
também a
lega que
a exigência
da entrega de relatórios, com
os preços praticados nos combustíveis comercializados
,

só se justificaria se
tais
informações não fossem de conhecimento público ou mesmo de fácil acesso aos fiscais e aos consumidores
.

Nesse sentido, assevera que
os seus associados já
c
umpre
m
com seu dever de prestar informações aos consumidores, visto que deixam os preços expostos
em totens

nas entradas dos
estabelecimentos,
conforme impõe
m
as normas consumeristas.

Sobre esse ponto, entendo que a informada prática, de fato, configura prestar informações aos clientes, mas tal dever de informação não se finda apenas com está conduta.

Além disso, vale ressaltar que a depender da finalidade que se pretende, pode ser estabelecido um meio ou modo mais conveniente para a entrega da informação solicitada, sempre visando o melhor interesse do consumidor.

Desta forma, entendo que a motivação e a finalidade da solicitação feita pelo PROCON, bem como o meio por ele estabelecido para as informações serem prestadas são itens que, oportunamente, serão melhor discutidos durante o processo de conhecimento, visto que tratam relação direta com o mérito da demanda originária.

Pelo exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005043-96.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOSTOS ES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR WALLACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

-

MULTA
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE SOLICITAÇÃO DO PROCON

-

LEGITIMIDADE DO
ÓRGÃO
PARA APLICAÇÃO DA
SANÇÃO

-
AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA
-

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

O art. 55,
§ 4º, do CDC, prevê a possibilidade de o
s órgãos oficiais notificarem os fornecedores para que prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

2. A
legislação consumerista atribuiu amplos poderes
à
s autoridades administrativas no que se refere à imposiç
ão
de sanções por descumprimento das normas de proteç
ão
ao consumidor,
dentre as quais se encontra a possibilidade de aplicação de multa,
a teor do previsto no art. 56 do CDC.

3. Na hipótese d
o fornecedor se recus
ar
a prestar informações solicitadas pelos órgãos
consumeristas

e
que
sejam de interesse
dos
consumidor
es
,
incorre
rá

em flagrante
violação
d
as normas do CDC

e, consequentemente, poderá sofrer sanções previstas na legislação
vigente
.

4. In casu, não configura
extrapolação do uso do poder de polícia
a imposição de multa
em caso de descumprimento
na prestação de

informações solicitação pelo PROCON
,
visto que tal sanção possui previsão na legislação consumerista.

5
.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

por
unanimidade
, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
.

VITÓRIA, 20/04/2022

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.